Tribunal: STJ
Processo: 0737698-29.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522237 - DF(2023/0439017-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLA JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS - DF004754
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
TAIANE SAMAYA QUEIROZ GALVÃO - DF047727
GABRIELA VIEIRA COELHO - DF050345
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ - SP378738
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE. ÍNDOLE ABUSIVA.
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. O Tribunal
, amparado nas provas carreadas aos autos, entendeu que o
a quo
termo assinado possuía cláusulas claras e de fácil compreensão e que, embora
a irmã da recorrente estivesse em estado grave, não houve demonstração
de onerosidade excessiva na cobrança, afastando-se a índole abusiva. A
reforma desse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54733094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f4034e44-5241-44a5-bec0-07ccfa10a0d5

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:27
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: f4034e44-5241-44a5-bec0-07ccfa10a0d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2522237 - DF(2023/0439017-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CARLA JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS - DF004754
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
TAIANE SAMAYA QUEIROZ GALVÃO - DF047727
GABRIELA VIEIRA COELHO - DF050345
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADOS
: ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ - SP378738
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
SERVIÇOS
MÉDICO-
HOSPITALARES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CLÁUSULA DE SOLIDARIEDADE. ÍNDOLE ABUSIVA.
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa ao art. 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. O Tribunal
, amparado nas provas carreadas aos autos, entendeu que o
a quo
termo assinado possuía cláusulas claras e de fácil compreensão e que, embora
a irmã da recorrente estivesse em estado grave, não houve demonstração
de onerosidade excessiva na cobrança, afastando-se a índole abusiva. A
reforma desse entendimento demandaria a interpretação de cláusulas
contratuais e o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
3. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por CARLA
JESUS DO NASCIMENTO, fundado no
III, “a”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fl.
1061):
"Apelação cível. Anulação de negócio jurídico. Despesas hospitalares.
Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

Estado de perigo não caracterizado. Cláusulas claras e de fácil compreensão.
Legalidade da cláusula de responsabilidade solidária pelo pagamento das
despesas hospitalares entre o paciente e seu responsável."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 1.013, § 2o, e 1.022, I
e II, do Código de Processo Civil; 422 do Código Civil; e 4o, III; 6o, III; 31; 51, IV; e 54, § 3o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não enfrentou pontos
essenciais suscitados e reiterados em embargos de declaração, mantendo omissões e
contradições, como dever de informação, boa-fé nas relações de consumo e abuso contratual,
com impacto direto na solução da lide.
ii) não houve informação adequada e clara ao consumidor, inclusive quanto aos
preços e riscos, pois o hospital não forneceu ciência prévia dos valores e não deu acesso efetivo
à tabela de preços, o que inviabilizaria o consentimento livre e esclarecido.
iii) é abusiva a cláusula de solidariedade financeira imposta à acompanhante, por
colocar a consumidora em desvantagem exagerada, além de ser incompatível com a equidade e a
boa-fé, devendo ser declarada nula.
iv) ocorreu vício de forma em contrato de adesão, porque o termo é redigido com
caracteres inferiores ao mínimo, com conteúdo genérico e confuso, e cláusulas alheias ao caso
concreto, o que compromete a compreensão e afasta sua validade para impor obrigações de
pagamento.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação de jurisdicional, por entender que
houve omissão no acórdão acerca de pontos essenciais suscitados e reiterados em embargos, que
não foram enfrentados. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios os seguintes termos:

"Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de
salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra
parte, assume obrigação excessivamente onerosa - CCB 156.
A apelada assinou o termo de autorização de internação de id 32135025, no
qual figurou como corresponsável financeira de sua irmã, documento que
contém em suas cláusulas, em linguagem clara e de fácil compreensão,
.
todas as informações sobre o pagamento dos serviços prestados
É importante ressaltar que a paciente já se encontrava em tratamento
prestado pela recorrida quando da assinatura do referido termo.
Não obstante a situação da paciente tenha sido grave, a justificar a aflição
da irmã, não houve demonstração de que a obrigação assumida foi
excessivamente onerosa, ou que os preços cobrados pela internação e
razão
exames são superiores aos praticados por outros hospitais privados,
pela qual não há cogitar de anulação do negócio jurídico em virtude de
(fls. 1062-1063) [g.n]
(inexistente) estado de perigo."

Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

Como se vê, a Corte de origem não se omitiu, manifestando-se sobre a legitimidade
da cláusula, a gravidade do estado de saúde e a inexistência de abuso quanto aos preços cobrados
para a internação e exames.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que
recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos
utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as
alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que
interessa:

"AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]"
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR DE ARRESTO. PERICULUM IN MORA NÃO CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)

"ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
3/STJ.
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
CPC/73.
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)

"AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
CPC/2.015
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Ademais, quanto às teses sobre i) falta de informação adequada; ii) índole abusiva da
cláusula de solidariedade financeira; e iii) vício de forma próprio de contratos de adesão, tem-se
que a Corte de origem, analisando o contexto fático e os termos contratuais, reconheceu a
legitimidade da cláusula.
Com efeito, impõe-se, no caso, a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ, haja vista a
vedação da análise de cláusulas contratuais e do revolvimento fático-probatório. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada
não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra
,
REsp 1456759/SC,
MARIA ISABEL GALLOTTI
Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
21/11/2019,
03/02/2020)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. REEXAME DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 283/STF.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes
quanto à existência de abusividade da cláusula contratual de seguro, bem
como de venda casada demandaria o reexame da matéria fática, o que é
vedado em sede de recurso especial.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1503980/PR,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
FERREIRA
16/12/2019,
19/12/2019)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES.
AUSÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INTERNAÇÃO NA MODALIDADE PARTICULAR. LIVRE
CONSENTIMENTO. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE. E
IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA A NOSOCÔMIO PÚBLICO.
PREVISIBILIDADE. ESTADO DE PERIGO NÃO CONFIGURADO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O estado de perigo é vício de consentimento que exige, para a sua
caracterização, a premência da pessoa em se salvar, ou a membro de sua
família e, também, a ocorrência de obrigação excessivamente onerosa, aí
incluída a imposição de serviços desnecessários, conscientemente fixada pela
contraparte da relação negocial.
2. "O tão-só sacrifício patrimonial extremo de alguém, na busca de assegurar
a sua sobrevida ou de algum familiar próximo, não caracteriza o estado de
perigo, pois embora se reconheça que a conjuntura tenha premido a pessoa a
se desfazer de seu patrimônio, a depauperação ocorrida foi conscientemente
realizada, na busca pelo resguardo da própria integridade física, ou de
familiar" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.578.474/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2018,
13/12/2018)
3. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a tese de vício de
consentimento (estado de perigo), uma vez que os recorrentes optaram
livremente por levar o paciente ao hospital particular, no auge da pandemia,
mesmo diante da existência nas imediações de nosocômio público, sendo
previsível a possibilidade de um agravamento do quadro de saúde que, ao
final, inviabilizou a transferência do paciente para hospital público diante do
elevado risco de morte.
4. A modificação do entendimento da Corte de origem, como ora
perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
REsp n. 2.168.939/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
9/12/2024,
19/12/2024.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez
por cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53828353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 22:34:42
Código de Controle do Documento: f41f2cff-933c-4ae9-abe1-c358690ac751

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.522.237 / DF
Número Registro: 2023/0439017-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07376982920208070001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLA JESUS DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA SANTOS - DF004754
MÁRIO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS - DF021777
ALINE MONTEIRO DIAS - DF039883
TAIANE SAMAYA QUEIROZ GALVÃO - DF047727
GABRIELA VIEIRA COELHO - DF050345
AGRAVADO
: ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A
ADVOGADOS : ROBERTA DE ALENCAR LAMEIRO DA COSTA - DF017075
GUSTAVO STREIT FONTANA - DF021404
RODOLFO SEABRA ALVIM BUSTAMANTE SÁ - SP378738
THIAGO FERRARI DIEGUES - SP400221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TÍTULOS DE CRÉDITO - ANULAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54621900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 93972e3d-681a-465e-a913-04e5fc9f481e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 93972e3d-681a-465e-a913-04e5fc9f481e